Tribunal: STF
Processo: ARE 741086
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JÁ JULGADA. AI 791.292 (REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 339). ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O PRECEDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE OFENSA À IMAGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 739.382 (REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 657). INDEFERIMENTO LIMINAR DO AGRAVO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.